Tribunal: TJES
Processo: 0036862-36.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Falsa identidade
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036862-36.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0036862-36.2018.8.08.0035

APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO SANTOS DA SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3013140, volume 01, pp. 275/297), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado nas iras do crime previsto no art. 33,

caput,
da Lei nº 11.343/06, e absolvido em relação à tipificação constante do artigo 307, do Código Penal, resultando na cominação da pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões recursais (volume 01, pp. 373/389), o apelante pugna pela absolvição diante da alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito constante do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (volume 02, pp. 07/13), pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador (ID nº 3038445), opinou pelo improvimento do recurso defensivo, mantendo-se incólumes os termos da sentença.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 4 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0036862-36.2018.8.08.0035

APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FÁBIO SANTOS DA SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (ID nº 3013140, volume 01, pp. 275/297), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante fora condenado nas iras do crime previsto no art. 33,

caput,
da Lei nº 11.343/06, e absolvido em relação à tipificação constante do artigo 307, do Código Penal, resultando na cominação da pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito.

Em suas razões recursais (volume 01, pp. 373/389), o apelante pugna pela absolvição diante da alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito constante do artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Narra a Denúncia que no dia 18 de dezembro de 2018, por volta das 20:00 horas, na Rua Gameleira, Bairro Itapuã, Vila Velha/ES, o réu trazia consigo, em desacordo com determinação legal e regulamentar, treze pinos plásticos contendo em seu interior a droga conhecida como cocaína.

Emerge dos autos que policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo no local, oportunidade em que avistaram o réu, que, por sua vez, ao notar a presença dos agentes, em atitude suspeita, tentou se evadir do local e dispensar uma quantia em dinheiro, além de alguns objetos amarelos, mas acabou se desequilibrando e caindo dentro de um valão que estava próximo.

Realizada a busca pessoal, foi apreendida a substância entorpecente, além da quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente, a
materialidade
restou devidamente comprovada no Boletim Unificado (pp. 23/27), no Auto de Apreensão (p. 09) no Auto de Constatação de Substância Entorpecente (p. 11), no Laudo Toxicológico (fl. 17) e no Laudo Pericial (pp. 209/210)

No tocante à
autoria
, cumpre salientar que, em depoimento prestado em Juízo, o Policial Militar Cristiano Nascimento dos Santos assim declarou (p. 247):

que se recorda vagamente da fisionomia do acusado; que no dia dos fatos realizava patrulhamento de rotina no BECO DA CONCRFEVIT; que quando a VTR entrou na rua diversas pessoas se dispersaram em sentido diverso,
tendo urna pessoa ca
í
do no val
ã
o
; que o elemento saiu sozinho do valão;
que se recorda que dinheiro e droga foram reco
l
hidos no local onde o elemento se encontrava quando da chegada da VTR
; que não entrevistou o acusado; que o acusado chegou a ser perseguido a pé pelo depoente e mais 2 outros PMs; DADA A PALAVRA A DEFESA, que respondeu: que se recorda que o dinheiro estava boiando do valão, não se recordando onde a droga estava no momento; DADA A PALAVRA AO MAGISTRADO, respondeu:
que confirma as declaraç
õ
es de fls. 08
, lidas nesta oportunidade, bem como sua assinatura; que se encontrava em um campo de visão próximo quando o elemento ao tentar chegar na pinguela se desequilibrou e caiu no valão; que o acusado era desconhecido anteriormente aos fatos;
que a droga e o dinheiro
s
e encontrava na mão do acusado tendo ca
í
do co
m
o mesmo dentro do valão
;

Por sua vez, o Policial Patrick Wildem Lima Barroso declarou perante a autoridade judicial (p. 249):

que não se recorda do acusado presente; que apos mencionar u
m
fato da pessoa ter ca
í
do no valão próximo ao BECO DA CONCREVIT se recordou,
esclarecendo que quando a VTR entrou na rua o acusado correu
, sendo que policiais
m
ilitares fizeram u
m
cerco pelo lado oposto do terreno;
que o acusado correu, dispensou os produtos e pulou no valão
; que não se recorda como o acusado saiu do valão;
que os produtos dispensados foram resgatados bo
i
ando no c
ó
rrego
; que quando VTR chegou havia outras pessoas que de imediato se dispersaram; que o acusado correu em direção distinta das demais pessoas que se encontravam no local, sendo acompanhado visualmente; que confirma as declarações de fls. 09, informando que quando o acusado correu foi visto caindo dentro do valão; que não conhecia o acusado anteriormente;

Nesse quadrante, observa-se que os depoimentos dos Policiais são firmes e coerentes entre si no sentido de que o apelante transportava consigo as drogas encontradas.

Importante destacar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. JOGO DO BICHO (ART. 58, DA LEI N. 6259/44). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso. III - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). IV - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. V - Afastar a condenação em razão do depoimento dos policiais, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir a conclusão feita pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Apesar de, em seu interrogatório, o apelante ter negado os fatos narrados na denúncia a respeito da traficância, é digno de nota ressaltar que seu depoimento é contraditório com aquele apresentado na fase investigativa.

Com efeito, na esfera policial negou ser proprietário da droga, alegando ter conhecimento da existência do entorpecente quando já estava na delegacia. Disse, ainda, que viu um traficante jogar o dinheiro no valão, não sabendo identificá-lo (p. 17). No interrogatório em juízo, por sua vez, apresentou a versão de que estava em uma festa na companhia da sua tia e que quem o teria jogado no valão seriam os policiais (p. 251).

Nesse contexto, pelas circunstâncias apresentadas, não há como acolher a tese defensiva relativa à insuficiência probatória, especialmente porque as provas produzidas em juízo confirmam que a propriedade do entorpecente era do apelante.

Fixada a premissa de que o réu era o proprietário da droga apreendida, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal, a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo de pena pertinente, haja vista que uma das alegações recursais se refere à desclassificação da conduta para a espécie delitiva do artigo 28, da Lei 11.343/2006.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

Dentro desses parâmetros, registro que, ainda que seja diminuta a quantidade de drogas encontradas (13 pinos de cocaína), as circunstâncias em que o réu foi encontrado, isto é, fugindo no momento em que iniciada a abordagem policial e dispensando o material ilícito, e levando-se em consideração as versões contraditórias apresentadas pelo apelante na esfera policial e em juízo, são fatores que tornam indene de dúvidas a configuração da traficância.

Além disso, a tese da defesa técnica vai de encontro até mesmo com as declarações prestadas pelo réu em interrogatório, no sentido de que sequer é usuário de drogas, sendo apenas fumante de cigarro.

Assim sendo, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu na figura delitiva prevista no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0036862-36.2018.8.08.0035

APELANTE: FABIO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELA
ÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.

(
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. FORÇA PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. USUÁRIO. ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DOS AUTOS QUE CONFIRMA A SUBSUNÇÃO DO FATO À ESPÉCIE NORMATIVA DO TRÁFICO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Hipótese em que o conjunto probatório confirma o édito condenatório.

2. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
.

3. Dentro desses parâmetros, ainda que seja diminuta a quantidade de drogas encontradas (13 pinos de cocaína), as circunstâncias em que o réu foi encontrado, isto é, fugindo no momento em que iniciada a abordagem policial e dispensando o material ilícito, e levando-se em consideração as versões contraditórias apresentadas pelo apelante na esfera policial e em juízo, são fatores que tornam indene de dúvidas a configuração da traficância.

4.
Recurso
improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.